Tribunal: CARF
Processo: 13811.007277/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.007277/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.633 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ANTONIO LUIZ ANNUNZIATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. DEDUÇÃO DE DESPESAS
COM LIVRO CAIXA
Admitido pela decisão recorrida que os rendimentos informados em DIRPF
decorrem do trabalho sem vinculo empregatício, a autorizar, em tese, a dedução
de despesa escrituradas em livro-caixa, fulminando o único fundamento do
lançamento, cancela-se a infração.
Não se admite, em sede de julgamento administrativo, a manutenção da exigência
por fundamento distinto do que constara do lançamento.
Recurso Voluntário Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha (relator) que negou provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.007277/2008-26
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.007277/2008-26

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANTÔNIO LUIZ ANNUNZIATO
contra o Acórdão de julgamento, que julgou procedente o lançamento.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2004, exercício de 2005, no qual se apurou deduções indevidas em sua DIRPF, referente a livro
caixa, nas quais foram glosadas pela fiscalização.
A decisão de primeira instância de e-fls. 33/36 entendeu por julgar improcedente a
impugnação em razão de que o livro caixa apresentado não estaria devidamente escriturado.
Em seu Recurso Voluntário de e-fl. 43 e seguintes, o recorrente alega que as
deduções realizadas são devidas e junta cópia de diversos documentos indicando as despesas
havidas no presente período autuado.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS DEDUÇÕES DO LIVRO CAIXA
Alega o recorrente que presta serviços de contabilidade, sendo profissional
autônomo e que pretende valer-se da dedução de livro caixa apresentado.
Cumpre destacar que o total dos valores arrecadados pelos serviços prestados pelo
contribuinte deve ser oferecido como rendimento tributável, a teor do disposto nos arts. 8o da Lei
no 7.713/88, e 45 do RIR/99a à época dos fatos geradores. Com isso, todas as deduções realizadas
podem ser objetos de verificação e avaliação pela RFB.
O artigo 8° da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
"Lei 9.250/95 - Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido será a diferença entre as
somas:
I — de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos tributação
definitiva;
II— das deduções relativas:
(-);
g) as despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6° da Lei
n° 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não assalariado, inclusive dos
leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR -Decreto no 3.000/99) é claro ao
delimitar os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa, bem como
as despesas passíveis de dedução:
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.007277/2008-26

Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício portanto, não procede a alegação da contribuinte. No art. 8o, § 1o, da Lei no
7.713/88 é frisado, inclusive, que são tributáveis não só os emolumentos, mas como as
‘custas’, genericamente falando, percebidas pelos serventuários da justiça. Registre-se
que o art. 8o, § 1o, da Lei no 12.727/97, do exercício da respectiva atividade (Lei no
8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II ­ os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
A glosa do livro-caixa, conforme a descrição da acusação fiscal se deu pelo
seguinte:

Nas e-fls. 117 e seguintes o recorrente apresenta seu livro caixa, bem demais
documentos informados como despesas ocorridas.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.007277/2008-26

Em sede de Recurso Voluntário, 43 e seguintes o contribuinte trouxe os
comprovantes de pagamentos de seus colaboradoras: Adriano da Silva Pera, Tereza de Andrade
Celestino, Andreia Pereira de Souza, Paulo Sérgio Kartasovas, Juliane Farinea e Jéssica Tairini
dos Santos Freire Ferreira, bem como o pagamento de FGTS e das contribuições para a
Previdência Social de sua titularidade.
Ocorre que na fl. 150 são informados outros colaboradores, tornando assim
confusa e contraditória as informações do livro-caixa , bem como dos recibos de pagamentos de
salários apresentados:

Evidente que tais parcelas não são consideradas renda enquanto acréscimo
patrimonial, não podendo ser objeto de incidência de Imposto de Renda. Enquanto profissional
liberal, atuante como contador, tais despesas, sem qualquer dúvida, são totalmente necessárias à
percepção de suas receitas e a consequente manutenção da fonte produtora.
O contribuinte pode, na forma do inciso III do art. 75 do RIR, deduzir
pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício, desde que caracterizem despesa de custeio
necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Por sua vez, o inciso I do
mesmo artigo dispõe que pode ser deduzida a remuneração paga a terceiros, desde que
com vínculo empregatício, assim como os encargos trabalhistas e previdenciários. Esse inciso
tem por escopo a dedução dos empregados regularmente registrados.
Ocorre que as provas não estão completas ou de forma discriminada os custos
tidos e registrados em livro-caixa de forma adequado.
Qualquer dedução da base de cálculo do imposto pretendida pelo contribuinte,
deve ser comprovada, mediante documentação hábil e idônea, como também demonstrar que o
dispêndio se enquadra no conceito de despesa dedutível estabelecido na legislação vigente.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.007277/2008-26

Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, entendo que não foram devidamente comprovas as despesas glosadas pela
fiscalização.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Voto Vencedor
Paulo Cesar Macedo Pessoa – Redator Designado.
Em que pesem os argumentos expendidos no voto vencido, o lançamento não
decorreu da glosa das despesas escrituradas em livro-caixa; em sim, do fato de que o sujeito
passivo, supostamente, teria declarado apenas rendimentos recebidos de pessoas jurídicas com
vínculo empregatício o que impediria a dedução de qualquer despesa a esse título.
Registro que o lançamento tem fundamento apenas nas informações existentes nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, sem que o sujeito passivo tenha sido
intimado a prestar esclarecimento algum, vide notificação de lançamento às e-fls. 28 e ss. Por
oportuno, transcrevo os fundamentos do lançamento:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.007277/2008-26

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa.
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas
escrituradas em Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do
trabalho não-assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o
leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado apenas Recebidos de Pessoa
Jurídica com vinculo empregaticio, está sendo glosado o valor de
informado a titulo de Livro Caixa, indevidamente deduzido.
Assim, não cabe a essa instância administrativa de julgamento apreciação alguma
acerca da dedutibilidade das despesas escrituradas me livro-caixa, consignadas na DIRPF
revisada, por se tratar de matéria estranha ao lançamento. A lide, instaurada em face da
impugnação ao lançamento, restringe-se a verificar se os rendimentos oferecidos à tributação
autorizam, em tese, a dedução de despesas escrituradas em livro-caixa.
No que diz respeito aos rendimentos declarados, a fundamentação do lançamento
não está corroborada por prova alguma. Ocorre que o sujeito passivo apresentou DIRPF
informando recebimento de rendimentos de R$ 153.378,00, indicando como origem
DIVERSAS FONTES - HONORÁRIOS CONT. A indicação de que os rendimentos tratam-se de
honorários contábeis não indica que seriam decorrentes do trabalho assalariado, e sim,
rendimentos da atividade profissional exercida de forma autônoma, que autoriza deduções de
despesas escrituradas em livro-caixa.
Oportuno citar, ainda, que a decisão de piso analisou a alegação do sujeito
passivo, acerca da natureza dos rendimentos declarados, emitindo o seguinte juízo:
De acordo com o art. 76 acima descrito, o contribuinte deverá, para efeitos de
dedução, comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro caixa, e não o fez.
Mesmo tratando-se de rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício, as
referidas despesas dedutíveis também teriam que ser apresentadas juntamente
com o livro caixa.
Verifico que a decisão recorrida não lançou dúvida alguma acerca da natureza dos
rendimentos, de modo desqualificar as alegações da impugnação. Não obstante, manteve a
exigência por fundamento diverso do lançamento, agindo como autoridade lançadora, e não
julgadora. Trata-se de notória inovação na fundamentação da exigência, vedada à autoridade
julgadora.
Isso posto, por vislumbrar já admitido na decisão recorrida que os rendimentos
recebidos pelo sujeito passivo decorrem da atividade profissional, exercida de forma autônoma, a
autorizar a dedução de despesas escrituradas em livro caixa, fulminando o fundamento do
lançamento, impõe-se o cancelamento da infração.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
Paulo César Macedo Pessoa - Redator

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.007277/2008-26

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital